Tribunal: TJBA
Processo: 0028676-62.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028676-62.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

APELADO: CSP INDUSTRIA E COMERCIO DE SACOS DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO JERONIMO BASTOS, LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL, CICERO DIAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE RÉUS. CONFISSÃO E VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de cerceamento de defesa, manteve a exclusão de réus por ilegitimidade passiva e reconheceu a improcedência dos pedidos, diante da insuficiência de provas quanto à alegada prática de tortura, com base na análise do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao indeferimento da produção de prova oral; (ii) estabelecer se há contradição na exclusão de réus por ilegitimidade passiva; (iii) determinar se houve erro na valoração da confissão e das provas quanto à alegação de tortura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório e a desnecessidade de produção de prova oral, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A discordância da parte com a conclusão adotada não configura omissão, mas inconformismo com o mérito do julgamento.

5. A exclusão de réus por ilegitimidade passiva constitui aplicação regular dos pressupostos processuais, não configurando cerceamento de defesa nem contradição lógica.

6. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, sem implicar análise do mérito da responsabilidade civil.

7. O acórdão realiza valoração fundamentada do conjunto probatório, afastando a alegação de tortura diante da ausência de provas contemporâneas, autônomas e imparciais.
8. A inexistência de laudos médicos e de relatos consistentes em sede administrativa ou policial fragiliza a tese autoral e justifica a improcedência dos pedidos.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reabertura da instrução probatória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 1.0
22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, ED nº 5003917-39.2022.8.13.0290, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 12.09.2024.

0028676-62.2008.8.05.0001
, em que é embargante
José Raimundo da Silva Oliveira
, e embargados

CSP Indústria e Comércio de Sacos de Papéis e Plásticos Ltda.
e o
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07